Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714586-71.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ADÃO MARTA RAMOS RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. AMORTIZAÇÃO COM VERBAS RESCISÓRIAS. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. A sentença reconheceu a obrigação da instituição financeira de quitar três parcelas vencidas após a demissão involuntária do autor, referentes ao contrato de empréstimo consignado e determinou o rateio proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora apelou, pretendendo a declaração de inexigibilidade de todo o débito remanescente, restituição em dobro de valores descontados de verbas rescisórias, indenização por danos morais e exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro prestamista contratado cobre a totalidade das parcelas remanescentes do empréstimo consignado em razão do desemprego involuntário; (ii) determinar se houve cobrança indevida nos descontos efetuados sobre as verbas rescisórias, ensejando repetição em dobro; (iii) verificar se a negativação enseja, no caso concreto, indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, reconhecendo o autor como consumidor e o banco como fornecedor de serviços. 4. O contrato de empréstimo consignado previa expressamente a possibilidade de amortização com verbas rescisórias até o limite de 30%, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/2003, cláusula que foi devidamente respeitada, sem caracterização de ilegalidade. 5. A apólice do seguro prestamista contratada previa cobertura de até três parcelas, com valor máximo de R$ 1.500,00 cada, após o desemprego involuntário, sem previsão de quitação integral do saldo devedor remanescente. 6. À data da demissão (21/04/2021), o autor já se encontrava inadimplente com 15 parcelas, sendo quitadas parcialmente as três primeiras (33a a 35a) com os valores das verbas rescisórias. As parcelas restantes (36a a 47a) não foram cobertas pelo seguro, por não se enquadrarem nas condições da apólice. 7. Inexistindo ilegalidade nos descontos realizados nem descumprimento contratual pela instituição financeira, não há suporte fático ou jurídico para a repetição do indébito em dobro, tampouco para a configuração de ato ilícito passível de indenização por danos morais. 8. A negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento legítimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobertura do seguro prestamista limita-se ao número de parcelas expressamente previsto na apólice, não se estendendo à quitação integral do saldo devedor. 2. É válida a cláusula contratual que autoriza o desconto de até 30% das verbas rescisórias para amortização de empréstimo consignado, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003. 3. A ausência de ilicitude na negativação do nome do consumidor impede a configuração de dano moral. Forma Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 3o, inciso II e § 5o, da Lei no 10.820/2003, alegando que seu empregador teria responsabilidade quanto à falta de repasse de valores ao recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, inciso II e § 5o, da Lei no 10.820/2003, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004